Tribunal: TJSP
Processo: 2031999-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO – Decisão agravada acolheu a alegação de prescrição dos débitos anteriores a abril de 2016 – Não caracterizada a interrupção da prescrição (nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil) –RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031999-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RENAUT
ALENCAR WONG e JULIA WONG ALENCAR, são agravados LÚCIA WONG e SEU
JOÃO IMÓVEIS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031999-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 40a Vara Cível
Processo número: 1036284-20.2019.8.26.0100
MMa. Juíza da causa: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Agravantes: Renaut Alencar Wong e Julia Wong Alencar
Agravadas: Lúcia Wong e Seu João Imóveis Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA LOCAÇÃO Decisão agravada acolheu a
alegação de prescrição dos débitos anteriores a abril de 2016
Não caracterizada a interrupção da prescrição (nos termos
do artigo 202, inciso VI, do Código Civil) RECURSO DOS
AUTORES IMPROVIDO
Voto no 25170
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos Autores contra a
decisão prolatada pela I. Magistrada Paula Velloso Rodrigues Ferreri (fls.272/275 do
processo originário), que, nos autos da “ação ordinária de cobrança”, acolheu a alegação de
prescrição dos débitos anteriores a abril de 2016.
Alegam que houve a interrupção da prescrição em 31 de janeiro de
2017, em razão do reconhecimento do débito pelas Requeridas (nos termos do artigo 202,
inciso VI, do Código Civil). Pedem o provimento do recurso, para afastar a decisão
agravada, quanto ao reconhecimento da prescrição dos débitos anteriores a abril de 2016.
A decisão de fls.110 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.114/123.
É a síntese.
Os Autores alegam, na petição inicial, que são proprietários de três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031999-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
imóveis (localizados na Rua Cunha Gago, número 618, na Rua Comandante Taylor,
números 229/239 e na Rua Mazzini, número 145), que cada imóvel possui unidades
autônomas objeto de contratos de locação, que até 20 de janeiro de 2017 as Requeridas
eram possuidoras e administradoras das unidades autônomas (mediante o recebimento de
taxa de serviço correspondente a 8% do valor do aluguel), que as Requeridas não
repassaram os valores dos aluguéis aos Autores (deduzida a taxa de serviço), e pedem a
condenação ao pagamento do valor de R$ 559.741,32.
Aplicável o prazo prescricional trienal à “pretensão relativa a
aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”, nos termos do artigo 206, parágrafo terceiro,
inciso I, do Código Civil, que é deflagrado desde os supostos recebimentos dos aluguéis e
encargos locatícios pelas Requeridas.
Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 22 de abril de
2019, caracterizada a prescrição quanto aos aluguéis e encargos locatícios recebidos até 21
de abril de 2016, notando-se que a cópia de conversa de “whatsapp” de fls.35 (em que a
Requerida Lúcia afirma que “vou depositar o aluguel da casa da Júlia, a pedido do meu pai,
os da Wong estão aguardando o inventário”) é insuficiente para interromper a prescrição
(nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil1), pois não configura ato inequívoco
de reconhecimento do débito, salientando-se que não especificado o período e a unidade
autônoma a que se referem os aluguéis, e que a presente ação tem por objeto a cobrança de
aluguéis e encargos locatícios relativos a diversas unidades autônomas (conforme fls.63/65
do processo originário).
Destarte, não infirmada a correção da decisão agravada, que é
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
1 Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: VI - por qualquer ato
inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.